Tribunal: TJDFT
Processo: 0027511-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027511-88.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no especial no que se refere à ausência de fundamentação do acórdão, acrescentando que não há que se falar em razões dissociadas dos fundamentos da decisão colegiada, bem como que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026